Tribunal: STF
Processo: HC 183255
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Roubo. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reformatio in pejus não identificada. Precedentes. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Dosimetria. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Henrique Coimbra de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.813.326/MG.
    O Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, §2°, I, do Código Penal.
    Contra o édito condenatório, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal local, que deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.
    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Ministro Rogério Schietti Cruz, via decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial, para reconhecer a violação dos dispositivos apontados e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda à nova dosimetria. Ato contínuo, a Sexta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defesa. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. PENA-BASE. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 
    2. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a ocorrência de reformatio in pejus em razão da ‘impossibilidade de se aumentar a pena base do paciente pela reprovabilidade da sua conduta, sendo que esta não foi reconhecida nas instâncias ordinárias’. Alega que são inidôneos os fundamentos para aumentar a pena-base do Paciente pela negativação das circunstâncias do crime. Sustenta que o fato de estar portando apenas uma faca desautoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime. Requer, no mérito, a reforma do ato coator a fim de que seja ‘mantida a decisão proferida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais’.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do recurso. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer forma, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação excepcional de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Sobre a alegada reformatio in pejus, o Superior Tribunal de Justiça fixou que ‘o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória’.
    Dessa forma, não ocorre reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado no julgamento do recurso exclusivo da Defesa, como ocorreu no caso, em que a Corte Superior determinou ao Tribunal de origem que proceda à nova dosimetria, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 
    Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    No tocante à impossibilidade de utilização da arma branca na pena-base, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘o roubo executado com intimidação por meio de arma branca acrescenta maior periculosidade à ação do agente. Por conseguinte, essa circunstância pode ser utilizada para exasperar a pena-base se não houver sido levada em conta nas demais fases da dosimetria, como na hipótese dos autos‘. 
    Nessa linha, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena’ (RHC 176.359, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 10.10.2019). Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RHC 187.682, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 179.064, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 175.510, Rel. Min. Luiz Fux).
    Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘conquanto o emprego de arma branca não consista mais majorante do crime de roubo, a partir da vigência da Lei n 13.654/2018, não se obsta sua aplicação quando da avaliação do art. 59, do CP, ainda que em recurso de apelação exclusivo da defesa, salvo se agravar a situação do réu, o que não ocorreu no caso em tela’. 
    De resto, sabido que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora